Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-21.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Taxas de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento e de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos. Estação Rádio-Base. Município de Bertioga. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reconhecendo como indevida apenas a exigibilidade da Taxa de Limpeza e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Taxas de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento e de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos. Estação Rádio-Base. Município de Bertioga. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reconhecendo como indevida apenas a exigibilidade da Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos, mantendo, por sua vez, a improcedência dos embargos quanto à Taxa de Fiscalização. Interposição de recurso extraordinário pela parte apelante. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público desta C. Corte para manifestação da Turma Julgadora a respeito da tese fixada pelo C. STF no RE no 1.370.232/SP (Tema no 1.235). Manutenção do V. Acórdão. Tema de Repercussão Geral que fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)". Hipótese dos autos que não corresponde à situação versada no julgado paradigma, tendo em vista a inexistência de invasão de competência legislativa federal. Taxa 'sub judice' que foi fixada pela Municipalidade em razão do poder de polícia de competência do ente municipal. Hipótese, ademais, em que o V. Acórdão anteriormente proferido por esta C. Câmara já julgara a apelação em tela nos termos do Tema no 919, também do Pretório Excelso, não havendo, pois, que se falar em violação aos precedentes vinculantes do E. STF. Retratação incabível. Precedentes. Manutenção do julgamento anterior.